Tribunal: STF
Processo: RE 1595184
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Acolho os argumentos aduzidos pela parte ora agravante e reconsidero a decisão agravada. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a distribuição do presente feito, nos termos previstos no RISTF.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente